Tribunal: TJSP
Processo: 1005115-06.2019.8.26.0297
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de acesso a informações a processo administrativo e auto de infração. Ausência de hipótese de sigilo. Acesso negado pela autoridade coatora. Afronta a direito líquido e certo. Direito constitucional de acesso à informação. Incidência do artigo 5o, XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal e art. 10 e 11 da Lei Federal no 12.527/2011. Concessão da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de acesso a informações a processo administrativo e auto de infração. Ausência de hipótese de sigilo. Acesso negado pela autoridade coatora. Afronta a direito líquido e certo. Direito constitucional de acesso à informação. Incidência do artigo 5o, XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal e art. 10 e 11 da Lei Federal no 12.527/2011. Concessão da ordem. Sentença mantida. REEXAME OFICIAL DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005115-06.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido VALDINEI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005115-06.2019.8.26.0297 - Voto no 19360
2
VOTO No 19360
REEXAME NECESSÁRIO No 1005115-06.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: VALDINEI DA SILVA
INTERESSADOS:
DIRETOR
DO
ESCRITÓRIO
DE
DEFESA
AGROPECUÁRIA DE JALES, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO
PAULO
E
ORDEM
DOS
ADVOGADOS
DO
BRASIL-
SECCIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Adilson Vagner Ballotti
MC
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Pleito de acesso a informações a processo
administrativo e auto de infração. Ausência de hipótese de
sigilo. Acesso negado pela autoridade coatora. Afronta a
direito líquido e certo. Direito constitucional de acesso à
informação. Incidência do artigo 5o, XXXIII e XXXIV, da
Constituição Federal e art. 10 e 11 da Lei Federal no
12.527/2011. Concessão da ordem. Sentença mantida.
REEXAME OFICIAL DESPROVIDO.
Trata-se de reexame necessário tendo em vista
a r. sentença de procedência, prolatada em mandado de segurança
objetivando acesso ao processo administrativo no 6764/2019 e ao auto de
infração no 170.802.05/2019, do Escritório de Defesa Agropecuária de
Jales, indeferido o pedido do impetrante e da Ordem dos Advogados do
Brasil de envio de cópias dos autos ao Ministério Público (fls. 133/136).
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram
a esta E. Corte para o reexame oficial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005115-06.2019.8.26.0297 - Voto no 19360
3
A r. sentença merece ser integralmente
mantida.
Valdinei da Silva impetrou mandado de
segurança contra ato que reputou ilegal do Diretor do Escritório de
Defesa Agropecuária de Jales, alegando que teve negado o seu pedido de
“vista” do processo administrativo no 6764/2019 e do auto de infração no
170.802.05/20019.
O MM. Juiz a quo bem salientou que:
“Portanto, o direito à vista e à carga de autos
ao advogado, é previsto na Constituição Federal e garantido na Lei
Ordinária que dispõe sobre o Estatuto dos Advogados. (...)
Incompreensível, assim, a decisão do impetrado, que indeferiu o pedido
de vista formulado pelo impetrante, fundamentado em orientações
superiores (fls. 11). Referido posicionamento se apresenta ainda mais
infundado, pelo teor das informações prestadas ao juízo, dando conta de
que o indeferimento se deu porque os autos solicitados retratam
procedimento sancionatório, sigiloso até decisão final. O argumento
não é válido, porque o impetrante foi o responsável pelo pedido de
providências que deu origem ao procedimento administrativo e o auto
de infração que se pretendia analisar fato reconhecido pelo impetrado,
o que o torna um terceiro interessado no desfecho do caso, de maneira
que o sigilo previsto no artigo 64, da Lei Estadual no 10.177/1998 a ele
não se aplica, muito pelo contrário, na verdade, lhe assegura o acesso
ao teor do processado e ao resultado da representação” (fls. 134/135).
Com efeito, constata-se que a autoridade
impetrada deixou de observar o direito constitucional de obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005115-06.2019.8.26.0297 - Voto no 19360
4
informações pela parte interessada, o que é assegurado pelo artigo 5o,
XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal e pelos art. 10 e 11 da Lei
Federal no 12.527/2011, ausente hipótese de sigilo.
Além disso, assim estabelece o art. 114 da
Constituição do Estado de São Paulo:
“Artigo 114 - A administração é obrigada a
fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e
esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo
de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob
pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou
retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às
requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade
judiciária.”
Além disso, ficou devidamente demonstrado,
no presente caso concreto, que o impetrante, que é o advogado, foi o
próprio responsável pelo pedido de providências que originou o
procedimento administrativo e o auto de infração, conforme comprovam
os documentos de fls. 10/18.
Em suma, constatada afronta a direito líquido e
certo da parte, é de rigor a manutenção da r. sentença de concessão da
segurança, por seus bem lançados fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional
e
constitucional
mencionada
pela
apelante,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005115-06.2019.8.26.0297 - Voto no 19360
5
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
reexame oficial.
ISABEL COGAN
Relatora